Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-12.1996.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-12.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DOS SANTOS CATARINO - CPF: 115.050.019-00 (APELANTE), RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (ADVOGADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (APELANTE), CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 302.946.572-15 (ADVOGADO), JOAO GUALBERTO NOGUEIRA - CPF: 283.148.678-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), Espolio de Joao Gualberto Nogueira (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), Josmar Jose dos Santos (APELADO), Aroldo Peixoto de Azevedo (APELADO), Joares Borges dos Santos (APELADO), Antonio Nantes (APELADO), Antonio Severo (APELADO), JOSE THIAGO PONTES FILHO - CPF: 244.418.308-82 (APELADO), RUY LUIZ FALCAO NOVAES - CPF: 084.872.519-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO GUALBERTO NOGUEIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO (APELANTE), JOSEMAR JOSE DOS SANTOS (APELADO), ANTÔNIO NANTES (APELADO), ANTONIO SEVERO (APELADO), AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO (APELADO), JOARES BORGES DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE COMPLETADO O LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS PREVISTO NO ART. 485, III, DO CPC
– PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL INOBSERVADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inércia da parte exequente quanto à intimação de despacho que ordenou a manifestação acerca da sua conformidade com a migração do processo à plataforma eletrônica (PJe), sobre o cumprimento de mandado de imissão de posse e para que indicasse bens à penhora, por si só, não configura a ausência de interesse processual, mas poderá, eventualmente, caracterizar abandono da causa.

Não se reconhece, porém, o abandono de causa previsto no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil enquanto não transcorrido prazo superior a 30 (trinta) dias a que se refere a norma.

Ainda que fosse conhecido o abandono de causa pelos exequentes, o juízo não estaria autorizado a concluir pela extinção do processo sem que, antes, determinasse a intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme previsão do artigo 485, § 1o, do Estatuto Adjetivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000389-12.1996.8.11.0044

APELANTES:

APPARECIDA ENDRICE CATARINO E OUTROS

APELADOS: JOSEMAR JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APPARECIDA ENDRICE CATARINO
e pelos
ESPÓLIOS DE JOÃO GUALBERTO NOGUEIRA
e

de
CARLOS DOS SANTOS CATARINO
nos autos do Cumprimento de Sentença que movem em face de
JOSEMAR JOSÉ DOS SANTOS
,
ANTÔNIO NANTES
,
ANTÔNIO SEVERO
,
AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO
e
JOARES BORGES DOS SANTOS
pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, os apelantes sustentam o desacerto do
decisum
, ao argumento de que
“
o prazo constante no PJE encerrava-se no dia 20/07/2021 e a parte manifestou somente em 23/07/2021, apresentando um atestado médico referente a seu patrono que ora subscreve a presente, juntamente com o mapa descritivo da área, visto que não havia condições de acessar e nem viabilizar a realização de acesso aos demais procedimentos necessários para cumprimento do ato determinado pelo r. Juízo a quo, pois além de acesso ao sistema, identificação do prazo, também era necessário o fornecimento dos documentos necessários para seu cumprimento
”
(sic).

Frisa, nesse aspecto, que
“
O prazo foi extrapolado em 2 (dois) dias, período que o patrono estava convalescido, conforme documentos anexo aos Autos, juntado por outra advogada quando foi possível a identificação e ciência da vigência de um prazo processual, o qual foi imediatamente cumprido pela causídica
”
(sic).

Acrescenta que
“
Aliado a esses fatos, é necessário considerar que a digitalização era recente, inclusive o prazo seria para manifestar acerca da digitalização dos Autos, não tendo outro causídico o pleno acesso aos termos do processo, visto que este também representa várias partes no mesmo processo
”
(sic).

Salienta, ainda, que o causídico, apesar de outros advogados habilitados nos autos, era o único advogado à frente do processo na defesa dos interesses dos apelantes.

Postula, nestes termos, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de que seja dado como cumprido o prazo processual conferido pelo juízo
a quo
e, assim, retornando o feito ao regular prosseguimento (
sic,
Id
106450151).

Preparo recolhido no Id 106450154 e certificada a tempestividade no Id 106450156.

Não houve contrarrazões (Id 106450158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Cumprimento de Sentença que
APPARECIDA ENDRICE CATARINO
e pelos
ESPÓLIOS DE JOÃO GUALBERTO NOGUEIRA
e

de
CARLOS DOS SANTOS CATARINO
movem em face de
JOSEMAR JOSÉ DOS SANTOS
,
ANTÔNIO NANTES
,
ANTÔNIO SEVERO
,
AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO
e
JOARES BORGES DOS SANTOS
, cuja demanda foi extinta por ausência de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Vejamos o teor da decisão (Id 106454494):

“Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ao qual julgou a lide procedente em favor dos requerentes (fls. 32/38 do ID. 57998222).

Determinado a intimação das partes para que se manifestassem quanto a conformidade do caderno processual e sua migração ao PJE, bem como do exequente quanto ao cumprimento do mandado de imissão de posse e indicação de bens passiveis de execução (ID. 58880669), não houve até a presente data manifestação nos autos dos interessados (ID. 61162439).

Assim, considerando a inércia do exequente, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo pelo julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Proceda-se com o arquivamento dos autos.

Eventuais custas serão suportadas pelo exequente.

Cumpra-se.”

Irresignados, os apelantes alegam, em suma, que não se manifestaram quanto à intimação promovida pelo juízo porque, naquela oportunidade, o causídico havia se afastado por razões de saúde, perdendo, assim, o prazo legal para dizerem acerca da migração do processo à plataforma eletrônica, de eventual cumprimento do mandado de imissão na posse e da indicação de bens à penhora.

Pois bem.

Sobre a alegação dos apelantes, é possível constatar que, embora o atestado médico anexado ao Id 106454496, com o fim de dar suporte às razões da sua inércia, de fato, evidencie o afastamento do causídico (pelo período de 10 dias a contar de 15/07/2021), o período nele indicado não confere com o prazo para manifestação acerca da determinação judicial, cujo conteúdo foi disponibilizado no DJe no. 11008/2021 de 28/06/2021.

O documento, portanto, não deve ser considerado.

Por outra razão, no entanto, merece reforma a sentença extintiva, isso para que a ação de cumprimento retome seu regular prosseguimento.

Como visto, o juízo, ao promover a extinção do processo sem a resolução do mérito, assim o fez por reconhecer a
inércia da parte exequente
quanto à intimação para se manifestar nos autos, dando cabo à demanda com fundamento na
ausência de interesse processual
, consoante o disposto no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Em que pese a decisão tenha sido proferida nesse sentido, a inércia da parte, a meu ver, não configura a ausência de interesse processual, mas poderá, eventualmente, caracterizar abandono da causa.

A teor:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS EFETIVAS E TEMPO DE TRAMITAÇÃO – FUNDAMENTOS QUE NÃO DIZEM RESPEITO À AUSÊNCIA DE INTERESSE – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO POR ABANDONO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
A ausência de providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução não justifica, a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
”
(TJ-MT 00000646019978110025 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONSTATAÇÃO – INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO – ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual. No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, capaz de configurar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso provido.”
(TJ-MT 10022908620178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021)

Além disso, é possível verificar que, entre a determinação judicial (Id 106454492 – 25/06/2021) e a efetiva manifestação da parte exequente (Id 106454495 – 23/07/2021), não houve o transcurso de prazo superior a 30 (trinta) dias, necessário à configuração do abandono previsto no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ante a isso, também não é de se reconhecer a hipótese de abandono do processo, conforme orientam precedentes desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE SOBREVEIO ANTES QUE FOSSE COMPLETADO O LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS DE PARALIZAÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.
O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias
, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§ 1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).”
(TJ-MT 10340636420198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO POR 30 TRINTA DIAS E INTIMAÇÃO EM PRAZO INFERIOR AO DISPOSTO EM LEI – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Se não foi observado pelo Magistrado o comando do artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser anulada.”
(TJ-MT – AC: 00018033520118110039 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2019)

Lado outro, mesmo que fosse o caso de reconhecer o abandono de causa pelos exequentes, o juízo, de igual forma, não estaria autorizado a concluir pela extinção do processo sem que, antes, determinasse a intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme previsão do artigo 485, § 1o, do Estatuto Adjetivo.

Veja-se, portanto, que por todas as possibilidades acima elencadas, não cabia ao juízo promover a extinção do processo sem a resolução do mérito, razão pela qual deve provido o presente recurso de apelação e, assim, cassada a sentença extintiva, para o fim de que o feito retorne à origem e prossiga nos seus ulteriores termos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de
anular a sentença
proferida e, assim, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022